Tribunal: CARF
Processo: 10880.943200/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.943200/2016-10
ACÓRDÃO
1002-004.084 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SÚMULA CARF No 80.
DIREITO NÃO COMPROVADO.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.084 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943200/2016-10
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório no 115368718 (fls.110), que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado por intermédio do PER/DCOMP no
04729.09414.250314.1.7.02-5253 (fls.98/109), transmitido em 25/03/2014, relativo a saldo
negativo de IRPJ, em função de parcelas não confirmadas de IRRF, conforme o demonstrativo de
análise de crédito de fls.111/112:

Irresignada, a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls.04/07, acompanhada dos documentos de fls.08/96, alegando, em síntese, que: 1) Fonte
pagadora HSBC BANK BRASIL SA. BANCO MÚLTIPLO: Realizou a retenção de R$219.437,55 em
desfavor da LINCX SISTEMA DE SAÚDE LTDA, CNPJ 73.639.262/0001-74 (fls.49), incorporada pela
manifestante no dia 30 de novembro de 2011, conforme demonstrado nos atos de incorporação
(fls.51/66); 2) Fonte pagadora AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS CNPJ 04.204.444/0001-08: Realizou
a retenção de R$49.972,44 em desfavor da manifestante (fls.68), sendo que o valor total retido
corresponde ao somatório dos tributos federais sujeitos à retenção, dentre eles - além do IRRF -
CSLL, PIS e COFINS (código de receita 6190); 3) Fonte pagadora BTG PACTUAL SERVIÇOS
FINANCEIROS S.A. DTVM CNPJ 59.281.253/0001-23: Os informes de rendimentos financeiros
expedidos pela fonte pagadora comprovam a retenção do IRRF, no valor de R$62.105,04 em
desfavor da MEDIAL SAÚDE SA, CNPJ n°. 43.358.647/0001-00 (fls.70/73), cindida parcialmente e
posteriormente incorporada pela manifestante no dia 28/12/2010, conforme demonstrado nos
atos de cisão e incorporação. (fls.75/96), e 4) Fonte pagadora BANCO SANTANDER (BRASIL) SA.
CNPJ 90.400.888/0001-42: Realizou a retenção de R$ 33.948,71 em desfavor da LINCX SISTEMA DE
SAÚDE LTDA, CNPJ 73.639.262/0001-74 (fls.49), incorporada pela manifestante no dia 30 de
novembro de 2011, conforme demonstrado nos atos de incorporação (fls.51/66).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, tendo concluído a DRJ
que o contribuinte não comprovou as retenções e nem o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes à respectiva parcela não confirmada. O acórdão 16-81.707 recebeu
a seguinte ementa:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.084 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943200/2016-10
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF.
Para utilização do imposto de renda retido na fonte como dedução na apuração
do IRPJ ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Intimado do acórdão em 04.04.2018 (fls. 211), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 04.05.2018 (fls. 214 e 215/232) alegando em síntese:

Conforme demonstrado pela Recorrente, o saldo negativo foi formado por
(i) retenções na fonte, (ii) pagamentos e (iii) estimativas mensais pagas mediante
compensação (“DCOMP”) e foi utilizado para o pagamento de estimativas de IRPJ e
CSLL referentes a janeiro/2013. Há comprovação da liquidez e certeza do direito
creditório.

Quanto as fontes KIRTON BANK S.A. (“HSBC – CNPJ 01.701.201/000-89) E
BANCO SANTANDER S.A. (CNPJ 90.400.888/0001-42):

As parcelas das retenções não confirmadas feitas pelas fontes pagadoras Kirton
Bank S.A. (“HSBC” – CNPJ 01.701.201/000-89) e Banco Santander S.A. (CNPJ
90.400.888/0001-42) sob o código de receita 6800, decorrem de rendimentos nos
valores de (i) R$1.259.737,88 (retenção de R$219.437,55) (fls. 49) e (ii) R$
193.992,69 (retenção de R$ 33.948,71) (fls. 49), ambos pagos à LINCX Sistema de
Saúde Ltda. – CNPJ 73.639.262/0001-74, incorporada pela Recorrente em
30/11/2011, devidamente oferecidos à tributação.
A retenção do imposto sobre a renda incidente sobre tais rendimentos, por sua vez,
foi perfeitamente comprovada por meio das informações apresentadas em DIRF
pelas referidas fontes pagadoras relativamente ao ano-calendário de 2012.
Houve erro no preenchimento do relatório “Rendimentos Tributáveis declarados
em DIRF pelas fontes pagadoras – Beneficiário CNPJ 29.309.127/0001-79, com
declaração a menor do valor pago o que levou à inconsistência apurada pela DRJ
entre a informação da ficha 57-A da DIPJ e DIRF.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.084 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943200/2016-10
4

Quanto a fonte BTG PACTUAL (CNPJ 59.281.253/0001-23): Autoridade fiscal
entendeu que o aproveitamento de tais créditos pela Recorrente no ano-calendário
de 2012 não seria possível, pois tais pagamentos teriam sido destinados à pessoa
jurídica Amil Saúde Ltda. (CNPJ 43.358.647/0001-00), incorporada pela Amil
Assistência Médica Internacional apenas em setembro de 2012.
Ao preencher sua Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, a referida
fonte pagadora informou o CNPJ 43.358.647/0001-00, correspondente à parte
remanescente da Amil Saúde Ltda., que foi incorporada pela Recorrente em
28/9/2012 (fls. 70/73). Tal informação, contudo, foi imputada equivocadamente na
DIRF pela fonte pagadora, tendo os rendimentos no total de R$256.841,33
(retenção na fonte de R$62.105,04) sido efetivamente pagos à parcela cindida da
Amil Saúde vertida ao patrimônio da Recorrente desde 28/12/2010, conforme se
comprova pela Ficha 57 da DIPJ.
Recorrente apresenta a DIPJ 2012 da Amil Saúde (CNPJ 43.358.647/0001-00),
relativa ao evento de incorporação, a partir da qual se constata, com base nas
informações declaradas na Ficha 57, que as retenções realizadas pela fonte
pagadora BTG Pactual (CNPJ 59.281.253/0001-23) não foram aproveitadas pela
parte remanescente da empresa (doc. 04).

Quanto a fonte AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS: decisão recorrida concluiu
que a somatória dos rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
(R$488.937,61) é inferior ao valor total declarado pela Recorrente na ficha 57 de
sua DIJP 2013, correspondente a R$571.465,10.
O desalinho entre os mencionados valores, todavia, parece decorrer de um
equívoco cometido pela fonte pagadora Agência Nacional de Águas (“ANA” – CNPJ
04.204.444/0001-08), que ao preencher o comprovante de rendimentos pagos e de
retenção na fonte acostado às fls. 68 dos autos indicou valor menor que o
constante na DIPJ.

Tendo sido comprovado que a Recorrente de fato submeteu à tributação
todos os rendimentos recebidos das fontes pagadoras e sofreu a devida retenção,
eventuais erros no preenchimento de obrigações acessórias de terceiros (no caso,
DIRF) não podem ser oponíveis à Recorrente.

A não homologação total das DCOMP no 29199.59962.240413.1.3.02-3198
(homologada parcialmente) e no 31517.60640.270513.1.3.02-9026 perpetra
verdadeira ofensa à capacidade contributiva, uma vez que tolhido o direito da
Recorrente à recuperação de recolhimento de IRRF comprovadamente efetuados
pelas fontes pagadoras.
Foram juntados instrumentos de representações, Ficha 57 da DIPJ da recorrente e
DIPJ da empresa incorporada.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.084 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943200/2016-10
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação por meio do qual a Recorrente
pretende compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado
no ano calendário de 2012. Os valores ainda em discussão se referem às retenções efetuadas
pelas fontes Kirton Bank S.A. (CNPJ 01.701.201/0001-89), Agência Nacional de Águas (CNPJ
04.204.444/0001-08), BTG Pactual (CNPJ 59.281.253/0001-23) e Banco Santander S.A. (CNPJ
90.400.888/0001-42). Os valores em litígio são, respectivamente:

No caso concreto a solução do litígio passa pela análise acerca das provas juntadas
aos autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos temos em
que exigido pelo art. 170 do CTN.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à
Lei Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.084 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943200/2016-10
6
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Por sua vez o saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou retenções sofridas ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na
apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto de
renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito
possa se revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam
comprovadas e 2) que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação
(Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa do art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77, referendada pela Súmula CARF no 80, adotada pelo acórdão recorrido: “Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Assim, para comprovação do direito creditório deve-se avaliar dois elementos:
comprovação da ocorrência das retenções e ainda o oferecimento da respectiva receita à
tributação.
Pois bem, em que pese as razões recursais não foram apresentados elementos
capazes de invalidarem as conclusões do acórdão recorrido. Vejamos:
Quanto a fonte pagadora CNPJ 04.204.444/0001-08 (Agência Nacional de Águas), o
acórdão recorrido, além de fazer apontamento acerca da divergência entre os valores dos
rendimentos tributáveis declarados nas DIRFs e aquele declarado pelo Contribuinte em sua DIPJ
(valor da DIPJ é superior ao da DIRF), aponta também como razão de decidir o fato o Despacho
Decisório já ter reconhecido crédito maior que o devido:
Inicialmente cumpre observar que a somatória dos rendimentos do comprovante
de fls.68 corresponde a um total de R$488.937,61, valor divergente daquele
informado pela contribuinte no item 11, da ficha 57, da DIPJ 2013, no valor de
R$571.465,10, conforme o excerto da declaração a seguir reproduzido:
...
Além disso, aplicando-se aos rendimentos de R$488.937,61 a alíquota de 4,80%,
referente à parcela do imposto de renda para o código de retenção 6190, obtém-
se um IRRF de R$23.469,01, ou seja, um valor inferior inclusive àquele
confirmado no despacho decisório, no montante de R$25.382,83. Logo deve ser
mantido o valor não confirmado pelo despacho decisório de R$2.047,49.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.084 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943200/2016-10
7
No argumento do Contribuinte o valor correto é exatamente o que foi apontado na
ficha 57, entretanto não há nos autos – além da informação constante da DIPJ – qualquer outro
elemento capaz de comprovar o alegado erro no preenchimento dos dados pela fonte e os quais
estão refletidos no documento de fls. 68. O contribuinte não consegue comprovar a ocorrência de
retenção de IRRF em valor superior ao constante no citado relatório de fls. 68. Curioso que a
própria peça recursal usa a oração “o desalinho entre os mencionados valores, todavia, parece
decorrer de um equívoco cometido pela fonte pagadora Agência Nacional de Águas”. A
composição do saldo negativo exige a liquidez e certeza do crédito, não sendo suficiente mera
alegação.
Mesmo problema enfrentamos em relação aos valores retidos pela fonte CNPJ
59.281.253/0001-23 (BTG Pactual). Aqui são rendimentos de aplicações financeiras, pagos sob o
código 6800, cujo imposto retido no entendimento do acórdão não poderia ser utilizado pela
Recorrente pelo fato deles terem sido pagos à empresa Medial Saúde:
Cabe ressaltar que, conforme as informações do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, a empresa AMIL SAÚDE LTDA (nova denominação de MEDIAL SAÚDE S/A)
foi totalmente incorporada pela ora manifestante em 28/09/2012.
...
No caso, os informes de rendimentos financeiros de fls.70/73 fazem menção a
rendimentos auferidos ao longo do ano-calendário de 2012, quando já se havia
efetuado a cisão parcial indicada pela manifestante em 28/12/2010.
Tendo em vista que os rendimentos em questão foram recebidos pela parte
remanescente da empresa MEDIAL SAÚDE S/A, CNPJ n° 43.358.647/0001-00, após
o evento de cisão parcial, as respectivas retenções de imposto na fonte não
poderiam constituir o saldo negativo da ora manifestante.
Reitere-se que a incorporação total da MEDIAL SAÚDE, por parte da manifestante,
ocorreu em 28/09/2012, e só a partir de então a manifestante poderia se
aproveitar de eventual saldo negativo apurado pela MEDIAL SAÚDE, e não do
imposto de renda retido na fonte da incorporada.
Novamente a Recorrente imputa erro à fonte pagadora quanto às informações
prestadas, defendendo que a DIPJ seria elemento suficiente para comprovar a conduta
equivocada daquela. Ora, mera declaração fiscal prestada pela contribuinte sem apresentação de
provas mais robusta não tem o condão de comprovar o erro imputado a terceiro.
No mais é relevante o apontamento feito pelo acórdão no sentido de que em
operação de incorporação o que se aproveita é o saldo negativo apurado pela incorporada, o qual
é transportado à incorporadora. Não se admite o uso de IRRF retido em período anterior à
incorporação. No mesmo sentido são os julgados deste Tribunal Administrativo:
Número da decisão: 1401-006.682
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.084 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943200/2016-10
8
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. INCORPORAÇÃO.
Os rendimentos auferidos pela incorporada, bem como o IRRF correspondente,
devem integrar a DIPJ especial de incorporação, para fins de apuração e
restituição do saldo negativo do período especial. Não se pode conceber que a
incorporadora utilize de retenções na composição do seu saldo negativo, em
período anterior a incorporação.

Número da decisão: 1002-003.777
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE. DIREITO
CREDITÓRIO.
INCORPORAÇÃO.
PERÍODO
ANTERIOR
AO
EVENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
As retenções na fonte somente podem ser deduzidas na apuração do tributo no
mesmo período em que a respectiva receita for computada na base de cálculo,
nos termos do verbete da Súmula no 80: na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Não é permitido que a incorporadora utilize de
retenções na composição do seu saldo negativo, em período anterior a
incorporação. As retenções efetuadas, após a data da incorporação, em nome
da incorporada, devem integrar o saldo negativo da incorporadora.
Vale destacar que o fato de a Incorporada não ter se utilizado das retenções na
fonte para abatimento dos seus débitos ou formação de saldo negativo em nada altera a
conclusão da ausência de prova acerca da liquidez do crédito pretendido pela recorrente.
Por fim, quanto as fontes CNPJ 01.701.201/0001-89 (Kirton Bank) e
90.400.888/0001-42 (Santander S.A.) o acórdão recorrido chegou a seguinte conclusão:
III. Fontes pagadoras CNPJ 01.701.201/0001-89 e 90.400.888/0001-42
No tocante aos valores não confirmados de R$229.493,20 – fonte pagadora CNPJ
01.701.201/0001-89, e de R$34.177,59 – fonte pagadora CNPJ 90.400.888/0001-
42, relativos ao código de receita 6800, a contribuinte alega que seriam referentes
a retenções, respectivamente, de R$219.437,55 e de R$33.948,71, em desfavor da
LINCX SISTEMA DE SAÚDE LTDA, CNPJ 73.639.262/0001-74 (fls.49), incorporada
pela manifestante no dia 30/11/2011.
...
No caso, a requerente não anexou aos autos cópia dos comprovantes de
retenção do IRRF relativos às fontes pagadoras de CNPJ 01.701.201/0001-89 e
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.084 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943200/2016-10
9
90.400.888/0001-42, mas apenas a consulta ao sistema informatizado DIRF de
fls.49.
Cabe também verificar se a manifestante ofereceu à tributação os rendimentos
relativos às retenções na fonte ora em análise.
...
Por sua vez, em consulta ao sistema informatizado DIRF, conforme o relatório
“Rendimentos tributáveis declarados em DIRF pelas fontes pagadoras –
Beneficiário CNPJ 29.309.127/0001-79 – Ano-calendário 2012”, às fls.172/202,
observa-se que as fontes pagadoras informaram rendimentos tributáveis
recebidos pela contribuinte no montante de R$281.510.734,32.
Confrontando-se o total dos rendimentos declarados pela contribuinte na ficha 57
da DIPJ 2013, R$256.175.506,21, com o total dos rendimentos declarados pelas
fontes pagadoras em DIRF, R$281.510.734,32, resta a quantia de
R$25.335.228,11, ou seja, uma diferença bastante superior aos rendimentos
correspondentes às retenções em fonte ora pleiteadas pela manifestante, no total
de R$1.453.730,57 (= R$1.259.737,88 + R$193.992,69).
Mais uma vez o contribuinte imputa o erro à fonte e, mais uma vez não faz prova da
sua alegação: “Ou seja, as fontes pagadoras Kirton Bank S.A. (“HSBC” – CNPJ 01.701.201/000-89) e
Banco Santander S.A. (CNPJ 90.400.888/0001-42) provavelmente deixaram de informar em suas
DIRF rendimentos no valor de R$1.887.604,39 (= R$195.366,01 + R$1.692.238,38), resultando em
valores significativamente inferiores (R$4.481.081,42 + R$28.665.931,24 = R$33.147.012,66) ao
montante indicado pela Recorrente em sua DIPJ (R$4.676.447,43 + R$30.358.169,62 =
R$35.034.617,05)”.
Ora, por força do art. 170 do CTN não se admite para fins de extinção da obrigação
tributária que o direito ao crédito seja provável, exige-se a comprovação efetiva do direito. Se não
há sequer comprovação acerca da efetiva retenção do imposto em nome da Recorrente, mais
difícil fica a comprovação do oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação.
Reitera-se: não há nos autos provas suficientes para afastarem a conclusão do
acórdão recorrido. Considerando que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização
de valores revestidos de certeza, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o direito alegado na
respectiva DCOMP.

3) Conclusões:
Diante de todo o exposto conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.084 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.943200/2016-10
10

Fl. 385
DF CARF MF
Original